Tribunal: TCU
Processo: 039.268/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta etapa processual, tratam de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 6048/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, entre outras providências, rejeitou as alegações de defesa de Aldir Cunha Rodrigues, ex-prefeito municipal de Junco do Maranhão/MA, julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em decorrência da não comprovação da boa e regular utilização dos recursos recebidos por força do programa Projovem Campo, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Aldir Cunha Rodrigues em face do Acórdão 6048/2022-TCU-Primeira Câmara e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.